Tribunal: STF
Processo: RE 84726
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE MAGISTERIO. PROFESSORA PRIMARIA, APOSENTADA,
EM ACUMULAÇÃO COM O CARGO DE PROFESSORA DE MUSICA E CANTO ORFEONICO
DO ENSINO MEDIO. POSSIBILIDADE.
EM SE TRATANDO DE PROFESSORA PRIMARIA, APOSENTADA, NÃO HÁ QUE
FALAR-SE EM QUALQUER OBICE RELATIVO A COMPATIBILIDADE DE HORARIOS E,
QUANTO A CORRELAÇÃO DE MATERIAS,AINDA QUE SE JUSTIFICASSE TAL
REQUISITO, NO CASO ELE TERIA SIDO ATENDIDO, PORQUANTO EXISTE
CORRELAÇÃO DE MATERIAS ENTRE A PROFESSORA PRIMARIA E A PROFESSORA DE
ENSINO DE GRAU MEDIO, NA CADEIRA DE MUSICA E CANTO ORFEONICO. NO
CURSO PRIMARIO A PROFESSORA LEVA O ALUNO A INICIAÇÃO MUSICAL, E A
PROPRIA LEI DE DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO DE 1. E 2. GRAUS
(LEI N. 5692-71) DISPÕE, PELO SEU ART. 7., QUE "SERÁ OBRIGATORIA A
INCLUSAO SE EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO
ARTISTICA E PROGRAMAS DE SAÚDE NOS CURRICULOS PLENOS DOS
ESTABELECIMENTOS DE 1. E 2. GRAUS".
RECURSO NÃO CONHECIDO.